Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-55.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegação do autor de que é possuidor direto do imóvel com base em instrumento de compra e venda. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Inexistência de prova da alegada posse. Contrato rescindido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação. IMPOSSIBILIDADE: O autor ajuizou ação alegando ter a posse de um imóvel com base em contrato que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegação do autor de que é possuidor direto do imóvel com base em instrumento de compra e venda. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Inexistência de prova da alegada posse. Contrato rescindido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação. IMPOSSIBILIDADE: O autor ajuizou ação alegando ter a posse de um imóvel com base em contrato que já havia sido rescindido. Presença dos requisitos necessários para a condenação. Má-fé configurada.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000353-55.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante JOSELITO
GUEDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALVINO FRANCISCO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-55.2018.8.26.0337 -Voto no 26638
2
VOTO No
26.638
A.C. No
1000353-55.2018.8.26.0337 - MAIRINQUE
APTE:
JOSELITO GUEDES DE OLIVEIRA
APDO:
ALVINO FRANCISCO DOS SANTOS
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegação do autor de que é
possuidor direto do imóvel com base em instrumento de compra e
venda. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
DESCABIMENTO: Inexistência de prova da alegada posse.
Contrato rescindido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação.
IMPOSSIBILIDADE: O autor ajuizou ação alegando ter a posse
de um imóvel com base em contrato que já havia sido rescindido.
Presença dos requisitos necessários para a condenação. Má-fé
configurada.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 91/93, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
embargos de terceiro opostos por Joselito Guedes de Oliveira contra Alvino
Francisco dos Santos, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual, além da multa de 5% do valor da causa
atualizado, ante o reconhecimento da má-fé.
O autor apela a fls. 96/100 sustentando que adquiriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-55.2018.8.26.0337 -Voto no 26638
3
área objeto da ação por meio do contrato de compra e venda de uma cota e
que o terreno está registrado sob a matrícula no 5516 no Cartório de Registro
de Imóveis de São Roque. Afirma que ao ser informado de que o terreno teria
sido embargado pelo MP em razão da falta de regularização fundiária,
procurou o vendedor para fazer o distrato. Alega que o vendedor não cumpriu
o distrato, que foi rescindido por falta de pagamento, de modo que a única
garantia que teria era o terreno vendido e quitado pelo comprador. Aduz que
a transmissão do bem não se efetivara da forma como determinada na lei e
que em momento algum agiu de má-fé. Insurge-se contra a condenação em
litigância de má-fé que não restou caracterizada. Pleiteia o provimento do
recurso para reformar a r. sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 106/114.
É o relatório.
Inconformado com a sentença de improcedência o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O apelante ajuizou ação sob o fundamento de que é
possuidor direto da área objeto da ação de manutenção de posse ajuizada pelo
apelado contra José Carlos Torres de Carvalho. Alega que a área de 1.200 m2
deve ser destacada de uma área maior registrada sob a matrícula no 5516.
Acontece que o apelante não comprovou a alegada posse
do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-55.2018.8.26.0337 -Voto no 26638
4
Foi apresentado a fls. 10/13 o Instrumento Particular de
Cessão de Direito de Venda e Compra em Área Rural Agroclube Haras do
Por do Sol, constando o apelante como promitente cessionário comprador.
Entretanto, o apelado apresentou a fls. 64/65 o Termo de Distrato do
Instrumento Particular de Cessão de Direito de Venda e Compra de Área
Rural Agroclube Haras do Por do Sol.
Desse modo, a compra e venda da área foi desfeita, tendo
o apelante perdido a suposta posse do imóvel.
Cabe ressaltar que o debate acerca de eventual
ressarcimento de valores acordados no distrato deve ser feito pelas vias
próprias, uma vez que extrapola o âmbito da posse.
A insurgência do apelante contra a litigância de má-fé
também não procede.
A penalidade por litigância de má-fé é caracterizada pela
conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba, maldosa,
com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte contrária. Sua
ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
A pretensão deduzida na inicial, além de não ter
encontrado respaldo nas provas, contraria os fatos demonstrados no processo,
de modo que é flagrante a litigância de má-fé por ter o autor alterado a
verdade dos fatos.
O apelante alterou a verdade dos fatos, ajuizando ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000353-55.2018.8.26.0337 -Voto no 26638
5
em 21/08/2018 para pleitear a posse de uma área com base em um contrato
que já havia sido desfeito em 08/01/2018, como se depreende do Termo de
Distrato do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Venda e Compra
de Área Rural Agroclube Haras do Por do Sol de fls. 64/65.
A conduta do recorrente ofende os princípios da boa-fé e
da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-fé que foi
corretamente aplicada.
Sendo assim, restou configurada a litigância de má-fé do
autor.
Desse modo, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR